Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1106 STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO CURSO PRESCRICIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Sobre a conversão das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 44, §5o, do Código Penal, que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. O texto legal prevê os casos em que o apenado cumpre pena alternativa e é posteriormente condenado a sanção corporal. Por outro lado, não existe previsão legal para a situação inversa, ou seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.925.861, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1106/STJ), e firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a condenação substituída por pena restritiva de direito é superveniente à pena privativa de liberdade em cumprimento é incabível a reconversão automática da pena alternativa, a qual deverá ser suspensa até que seja possível o cumprimento simultâneo das sanções ou até que as penas corporais anteriores sejam integralmente resgatadas.
3. Constatado, no caso concreto, que o agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, restou condenado a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por imposição legal do art. 312-A do CTB, modalidade de pena cujo cumprimento é incompatível com a resgate simultâneo da pena corporal, cabível a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos, até que seja possível o cumprimento simultâneo das sanções.
4. Agravo conhecido e provido, em rejulgamento.